Tribunal: TJES
Processo: 5005114-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005114-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TARCIZO MOREIRA RUAS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005114-17.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

TARCIZO MOREIRA RUAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. O CONSUMIDOR DEVE RESTITUIR AO RECORRENTE O VALOR QUE TEVE CREDITADO. RECONDUÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
TARCIZO MOREIRA RUAS
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo consignado junto ao requerido, no entanto, a Instituição Financeira implantou um empréstimo de Reserva de Margem para cartão de crédito consignado, o qual vem sofrendo descontos mensalmente em seu benefício e o valor nunca é abatido do saldo devedor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº ADE 38929301.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

d)
DECLARAR
que a autora deve a ré o valor de R$ 2.894,00 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora.

e)
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente código de reserva de margem (RMC) nº 10944455 no benefício do requerente nº 103.558.692-1, cujo CPF é 419.123.147-20.

DETERMINO a compensação dos valores a serem pagos pelo demandado à autora.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3088516, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a prescrição e a decadência da pretensão autoral por terem celebrado o contrato em 10/12/2015, e no mérito, que o recorrido contratou a modalidade cartão de crédito consignado, apresentando contrato firmado pelo mesmo.

Alega, também, que a dívida se perdurou pela falta de pagamento do valor integral das faturas e que os danos morais não estão configurados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Destarte, a preliminar aventada não merece prosperar.

No mesmo sentido, não há falar em decadência, tendo em vista que a pretensão autoral não se confunde com os contratos de empréstimo consignado, afastando a incidência do disposto no art. 178, inciso II do CC
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito. Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio TJSP:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável). Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496).

Portanto, verifico que o juízo agiu de forma acertada, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com a restituição do valor contratado pelo recorrido ao recorrente, e o recorrente restituir todos os valores descontados da conta do autor.

O dano moral está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada mensalmente de parte de sua renda, já escassa, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$4.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5005114-17.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

TARCIZO MOREIRA RUAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. O CONSUMIDOR DEVE RESTITUIR AO RECORRENTE O VALOR QUE TEVE CREDITADO. RECONDUÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
TARCIZO MOREIRA RUAS
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo consignado junto ao requerido, no entanto, a Instituição Financeira implantou um empréstimo de Reserva de Margem para cartão de crédito consignado, o qual vem sofrendo descontos mensalmente em seu benefício e o valor nunca é abatido do saldo devedor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº ADE 38929301.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

d)
DECLARAR
que a autora deve a ré o valor de R$ 2.894,00 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora.

e)
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente código de reserva de margem (RMC) nº 10944455 no benefício do requerente nº 103.558.692-1, cujo CPF é 419.123.147-20.

DETERMINO a compensação dos valores a serem pagos pelo demandado à autora.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3088516, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a prescrição e a decadência da pretensão autoral por terem celebrado o contrato em 10/12/2015, e no mérito, que o recorrido contratou a modalidade cartão de crédito consignado, apresentando contrato firmado pelo mesmo.

Alega, também, que a dívida se perdurou pela falta de pagamento do valor integral das faturas e que os danos morais não estão configurados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Destarte, a preliminar aventada não merece prosperar.

No mesmo sentido, não há falar em decadência, tendo em vista que a pretensão autoral não se confunde com os contratos de empréstimo consignado, afastando a incidência do disposto no art. 178, inciso II do CC
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito. Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio TJSP:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável). Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496).

Portanto, verifico que o juízo agiu de forma acertada, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com a restituição do valor contratado pelo recorrido ao recorrente, e o recorrente restituir todos os valores descontados da conta do autor.

O dano moral está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada mensalmente de parte de sua renda, já escassa, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$4.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.